Tribunal: CARF
Processo: 10240.720770/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720770/2016-79
ACÓRDÃO
2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNST GEHART PEPER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O
MÉRITO.
O inconformismo do recorrente quanto aos fundamentos da decisão
recorrida não gera nulidade do acórdão.
GARIMPEIRO. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA
NORMA ISENTIVA. ART. 111 DO CTN.
A tributação favorecida prevista no art. 10 da Lei no 7.713, de 1988, e no
art. 48 do RIR/1999, aplica-se exclusivamente aos rendimentos decorrentes
da venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos, pedras
preciosas e semipreciosas, extraídos por garimpeiro que exerça atividade
individual, rudimentar e pessoal, por conta própria.
CASSITERITA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO.
A cassiterita não se enquadra no conceito de metal precioso, pedra
preciosa ou semipreciosa para fins da norma isentiva do imposto de renda
da pessoa física. Ainda que classificada como mineral garimpável para fins
minerários, não se submete ao regime tributário favorecido previsto na
legislação do imposto de renda.
CONFISCO E INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
NA VIA ADMINISTRATIVA.
Não cabe às autoridades administrativas apreciar alegações de confisco ou
de inconstitucionalidade de leis e atos normativos nos termos da Súmula
CARF no 2.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o contribuinte contra o acórdão n.
16-81.775, da 15a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Da Autuação
O processo refere-se ao auto de infração, lavrado em 25/05/2016, relativo ao
ano-calendário de 2012, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de R$
1.270.549,55. O mesmo encontra-se nos autos às fls.2/9, bem como os devidos
fundamentos legais.
A autuação em foco decorreu da RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE
NA DIRPF.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls.9/36), o qual expõe, em síntese:
...
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
3
...
11. Além disso, na mesma ocasião, também foi dada ciência ao contribuinte dos
termos de intimação fiscal TIF no 4 e TIF no 5, intimando-o ao que abaixo se
discrimina:
− Apresentar a permissão de lavra garimpeira outorgada pelo Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) ou documentação
equivalente, que comprove a condição exercida de garimpeiro durante o período
correspondente, observando prazo de validade, jurisdição e demais requisitos
preceituados pela legislação competente (Lei no 7.805/1989);
− Demonstrar o critério adotado para enquadrar o(s) material(is) garimpado(s)
como sendo do tipo metal(is) precioso(s), ou ainda, pedra(s) preciosa(s) ou
semipreciosa(s), preenchendo assim as condições estabelecidas para obtenção do
benefício tributário, conforme o disposto no art. 48, caput, do Decreto no
3000/1999 (RIR/99);
− Comprovar, de acordo com a legislação correlata e mediante documentação
idônea, a devida habilitação da(s) empresa(s) compradora(s) do(s) material(is)
considerado(s) metal(is) precioso(s) ou pedras preciosa(s) e semi-preciosa(s);
12. No dia 25/04/2016, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 4, foi
protocolizado expediente perante a ARF – ARIQUEMES – RO apresentando os
seguintes documentos e justificativas, a saber:
DOCUMENTOS - Item 1
1. Permissão de Lavra Garimpeira autorizada pela Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM) em nome da Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz
Ltda –COOPERSANTA;
2. DOU referente Publicação da Permissão de Lavra Garimpeira;
JUSTIFICATIVAS - Itens 2 e 3
3. Quanto ao item 2, informa que o critério adotado é o previsto na Lei
11.685/2008 que instituiu o Estatuto do Garimpeiro;
4. Quanto ao item 3, justifica que os documentos apresentados/relacionados no
tópico anterior comprovam a devida habilitação da empresa compradora do
minério extraído;
DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO
15. Inicialmente, verifica-se que, consoante a documentação apresentada e os
esclarecimentos prestados, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
apurado pelo contribuinte teve por base o disposto nos artigos 48 e 630 do
Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), que assim
dispõem:
DECRETO N° 3.000/1999
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
4
Art.48. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos (Lei n° 7.713, de 1988, art. 10,
e Lei n° 7805, de 18 de julho de 1989, art.22)
§1° O percentual a que se refere o caput constituiu o mínimo a ser considerado
rendimento tributável.
§2° A prova de origem dos rendimentos será feita com base na via da nota de
aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora, no caso de ouro,
ativo financeiro, ou outro documento fiscal emitido pela empresa compradora,
nos demais casos (Lei n° 7.713, de 1988, art.10, parágrafo único e Lei n° 7.766, de
11 de maio de 1989, art. 3°)
§3° Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei n°
8.134, de 1990, art.20).
(...)
Art 630. São tributáveis dez por cento do rendimento total percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas, por eles extraídos (Lei no 7.713, de 1988, arts.
7o, inciso II, e 10).
16. Tendo em conta os dispositivos acima transcritos, nota-se que, ao estabelecer
essa forma de tributação especial, o legislador estipulou, basicamente, 2 (dois)
critérios de enquadramento, sendo um subjetivo e o outro objetivo.
17. No que tange ao critério subjetivo, observa-se ser exigido pela lei que o
contribuinte beneficiário da tributação especial seja necessariamente garimpeiro.
Acerca da matéria, faz se necessário recorrer à definição legal de garimpeiro, cujo
conceito foi ampliado com a promulgação da Lei no 11.685/2008, que instituiu o
Estatuto do Garimpeiro, estabelecendo, dentre outras disposições, que:
LEI No 11.685/2008
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que, individualmente
ou em forma associativa, atue diretamente no processo da extração de
substâncias minerais garimpáveis;
19. Observa-se, portanto, que tanto o Decreto no 227/1967 (Código de Minas)
como a Lei no 11.685/2008 (Estatuto dos Garimpeiros) caracterizam a atividade
de garimpagem como sendo desempenhada por pessoa física de forma individual
ou por conta própria, ainda que de forma associativa, reconhecendo-se inclusive a
possibilidade de atuação em forma de cooperativa, economia familiar, contrato
de parceria ou outras formas de associativismo para o exercício da atividade
garimpeira. Desta forma, descaracteriza, para tal fim, a constituição de pessoa
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
5
jurídica ou a utilização de terceiros intermediários para executar a atividade em
nome do contribuinte.
20. Contudo, diga-se de passagem, a participação do garimpeiro diretamente em
todos os casos continua presente; portanto jamais há que se falar em contratação
de terceiros, pois nesse caso haveria descaracterização da exploração direta da
atividade, com possível equiparação do contribuinte à condição de empresário
individual, à luz do disposto no art. 150, §1o, inciso II do Decreto no 3.000/99 e ao
art. 966 da Lei no 10.406/2002 (Novo Código Civil).
... Tudo isso corrobora com a afirmação de que a lei visa beneficiar o garimpeiro
que trabalha na linha de frente, extraindo diretamente o mineral sem a
contratação da mão de obra de terceiros; o que não se aplica ao caso vertente,
haja vista o disposto no expediente protocolizado em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 1, assim relatado:
Informa ainda que há o emprego de mão de obra no processo de extração, sendo
variável dependendo do ritmo de atividades e a concentração mineraria na terra
lavada.
22. De fato, ao se examinar declarações formais e os documentos apresentados
pelo contribuinte, verificou-se que a atividade de extração mineral habitualmente
exercida não se enquadra na definição de garimpagem estabelecida nos termos
do DL 227/1967 (Código de Minas), nem da Lei no 11.685/2008 (Estatuto dos
Garimpeiros); vez que não é exercida de forma individual ou por conta própria,
conforme esclarecimentos prestados no expediente acima mencionado, que
descreveu o processo de extração do minério.
...
24. Tendo por base as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte (as quais foram
consolidadas na forma do anexo 1 ao presente relatório), apurou-se que o sujeito
passivo, no ano de 2012, vendeu, para a Cooperativa de Garimpeiro de Santa Cruz
Ltda, um total de 294.347 kg (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e
quarenta e sete quilos); o que resulta num quantitativo médio mensal
aproximado de 24,529 ton (vinte e quatro toneladas quinhentos e vinte e nove
quilos) de cassiterita extraídos na atividade garimpeira, conforme apresentado na
planilha a seguir:
25. Desta forma, nota-se que o volume de material retirado pelo contribuinte é
incompatível com a capacidade de trabalho individual estimada pelo estudo acima
(anexo 2) para o setor. Noutros termos, vê-se que o volume de cassiterita extraída
mostra-se bastante superior a produtividade individual média do setor: cerca de
28 (vinte e oito) vezes maior que a produtividade individual média indicada no
estudo técnico em comento.
26. Saliente-se, ainda, que a extração de minério em grande volume e com
tamanha produtividade exige uma estrutura trabalho bastante robusta e
organizada; fazendo-se necessário a utilização de maquinário específico, alto grau
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
6
de especialização e emprego da mão de obra de terceiros, como noticiado na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1, datada de 17/02/2016 e
protocolizada junto à ARF – ARIQUEMES – RO no dia 18/02/2016, senão vejamos:
− Quanto ao processo de extração mineral pode ser considerado mecanizado,
uma vez que são utilizados máquinas e equipamentos para extração mineral em
área aluvionária;
− Salienta-se que produção é feita com máquinas comuns utilizadas na escavação,
carregamento e transporte de terras, ou seja, a extração é feita com máquinas e
há utilização de escavadeiras, pás carregadeiras e caminhões;
− O processo de extração mineral se dá em área aluvionária, onde, no primeiro
passo, é feito o desmonte de terra mineralizada, com a utilização de máquinas do
tipo escavadeiras hidráulicas, em seguida esse material é carregado em
caminhões, por pás carregadeiras e/ou mesmo pelas escavadeiras, então é
transportado até o local onde estão instaladas os jigues e as plantas para que seja
feita a lavagem da terra para a extração do minério. Esse material é ainda passado
em pequenas máquinas chamadas de separadoras onde são retiradas as
impurezas, como ferro, etc;
27. Por sinal, o exame da própria DIRPF do contribuinte, exercício 2013, referente
ao ano calendário 2012, comprova que o contribuinte, de fato, possui bens
(máquinas) usualmente utilizados no processo de extração mineral, com valor
significativo e bastante especializados, tais como: pá carregadeira, escavadeira,
carregadeira de rodas e caminhões, dentre outros. Com isso, fica descaracterizada
a natureza individual, ou mesmo por conta própria, da atividade praticada pelo
sujeito passivo em epígrafe, de acordo com os critérios exigidos pelo art. 48 c/c
art 630 do RIR/99 para concessão do benefício tributário aos garimpeiros.
28. Quanto ao critério objetivo, a lei estabelece que para a concessão da
tributação diferenciada ao garimpeiro, além da “venda, a empresa legalmente
habilitada,” a atividade desempenhada esteja relacionada com a extração de
“metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas”; o que, diga-se de
passagem, também não se aplica ao caso vertente.
...
30. A propósito, a classificação dos metais preciosos, pedras preciosas e semi-
preciosas encontra-se delineada no Capítulo 71 da TIPI (anexo 4 a este relatório),
que trata exclusivamente das “pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou
semi-preciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados
de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas”, nada dispondo
acerca da cassiterita. Na verdade, depreende-se da Nota 4, alíneas “a” e “b”, do
Capítulo 71, da TIPI, que:
A) Consideram-se “metais preciosos” a prata, o ouro e a platina.
...
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
7
35. Com base nisso, apesar da Lei no 11.685/2008, em seu art. 2o, inc. III, definir a
cassiterita como mineral garimpável, o mesmo fundamento não a permite
enquadrar no conceito de metal precioso, muito menos, de pedra preciosa ou
semi-preciosa; não estando, portanto, os rendimentos auferidos com a venda do
minério de Cassiterita Bruta entregue à Cooperativa de Garimpeiros Santa Cruz
Ltda abrangidos pela tributação especial concedidas aos garimpeiros nos termos
da Lei no 7.713/1988, art. 10, c/c art. 22 da Lei no 7.805/1989.
36. Além disso, mesmo admitindo que o contribuinte preencha os requisitos
necessários a condição de garimpeiro, nos moldes estabelecidos pelo Estatuto do
Garimpeiro, ainda assim, não caberia ao mesmo pleitear usufruto da tributação
mais favorecida se o produto da venda de seu trabalho não puder ser enquadrado
no pré-requisito do art. 10 da lei no 7.713/88. Para tanto, seria necessário haver
uma alteração na legislação, para ampliar o benefício da tributação mais
favorecida também aos chamados “minerais garimpáveis”, conforme o disposto
no art. 2o, inciso III da lei no 11.685/2008.
37. Considerando, então, a literalidade do art. 48 c/c art. 630 do Decreto n°
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), conclui-se que, no ano-
calendário de 2012, o contribuinte não exerceu a atividade de garimpeiro de
forma individualizada (visto haver emprego de mão de obra de terceiro no
processo de extração), nem vendeu a empresa legalmente habilitada metais
preciosos, pedras preciosas ou semi-preciosas, que o permitisse fazer jus ao
benefício tributário em comento.
38. Por conseguinte, conclui-se que os rendimentos auferidos na operação aqui
descrita não estão abrangidos pela tributação especial concedida a garimpeiros.
39. Como dito, de antemão, verificou-se que o contribuinte, em sua Declaração de
Ajuste Anual (ref.: ano-calendário 2012), valeu-se da tributação especial
concedida a garimpeiros pelo art. 48 do Decreto n°3.000/1999 (segundo o qual,
repise-se: “são tributáveis à dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semi-preciosas por eles extraídos”); oferecendo à tributação
apenas a quantia de R$ 518.055,36 (quinhentos e dezoito mil cinquenta e cinco
reais e trinta e seis centavos), equivalente a 10% (dez por centos) do total de
rendimentos auferidos na atividade garimpeira e declarados como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica pelo titular. A diferença de 90% (noventa por cento),
estimada no valor de R$ 4.662.498,18 (quatro milhões seiscentos e sessenta e
dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), foi, então,
declarada como rendimentos isentos e não tributáveis.
40. Entretanto, aplicando a interpretação literal dos arts. 48 e 630 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), combinado com o Decreto-lei 227/1967 (Código de Minas) e
Lei no 11.685/2008 (Estatuto do Garimpeiro) ao caso concreto, observa-se que,
pelo fato da operação praticada não se tratar de extração de metais preciosos,
pedras preciosas ou semi-preciosas, nem a atividade de garimpagem ser exercida
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
8
em caráter individual ou mesmo por conta própria, a tributação deve incidir sobre
a totalidade dos rendimentos auferidos na venda do minério extraído; ou seja, R$
5.138.235,54 (cinco milhões cento e trinta e oito mil duzentos e trinta e cinco
reais e cinquenta e quatro centavos), conforme somatório obtido a partir das
notas fiscais emitidas no período em decorrência da extração mineral de
“Cassiterita Bruta” entregue à Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda.
41. Nesse sentido, considerando a diferença calculada entre o montante das notas
fiscais eletrônicas (Nfe) emitidas, no período, pela venda de cassiterita e a parcela
informada na DIRPF, exercício 2013, ano-calendário 2012, como rendimento
recebidos de pessoa jurídica pelo titular, obtém-se o seguinte panorama para os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo em decorrência da atividade
garimpeira, a saber:
− R$ 5.138.235,54 (cinco milhões cento e trinta e oito mil duzentos e trinta e cinco
reais e cinquenta e quatro centavos), somatório das notas fiscais emitidas para o
período;
− R$ 518.055,36 (quinhentos e dezoito mil cinquenta e cinco reais e trinta e seis
centavos) declarados na DIRPF original como rendimentos tributáveis.
− R$ 4.620.180,18 (quatro milhões seiscentos e vinte mil cento e oitenta reais e
dezoito centavos), diferença apurada das notas fiscais apresentadas e não
oferecidos à tributação na DIRPF, sob os quais, acrescente-se, foi apurado e
lançado o IRPF devido.
42. Ressalte-se que, em relação à divergência encontrada entre montante
declarado indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis (R$
4.662.498,18) e a diferença apurada com base nas Nfe emitidas para o período
em favor do contribuinte (R$ 4.620.180,18), cumpre registrar que, em consulta ao
Portal da Nota Fiscal Eletrônica (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
principal.aspx ), verificou-se se tratar de nota fiscal de devolução de compra (ref.
NF no 7290, de 27/04/2012), tida como de ENTRADA pela Cooperativa de
Garimpeiros de Santa Cruz, exatamente no importe de R$ 42.318,00 (quarenta e
dois mil trezentos e dezoito reais) e incluída equivocadamente no somatório dos
rendimentos oriundos da atividade garimpeira; razão pela qual, o numerário será
desconsiderado na apuração do crédito tributário devido.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, cujo teor foi assim reproduzido
no relatório do voto recorrido:
• Solicita que as intimações sejam enviadas para o endereço do procurador.
• Não existe nenhum dispositivo lega! que proíba o garimpeiro de ter funcionários
e equipamentos.
• Não existe nenhum amparo constitucional para os fiscais e a própria lei, dar
tratamento diferenciado para o garimpeiro de ouro, diamante e negar esse
tratamento para o garimpeiro de cassiterita.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
9
• Os fiscais embasam o critério subjetivo em legislação revogada (arts. 70 e 72 do
Decreto n° 227/1967.
• Os fiscais, propositalmente, ignoram a única legislação que regulamentou a
matéria, Lei n° 7.805, de 18 de julho de 1989, que alterou o Decreto- Lei n° 227,
de 28 de fevereiro de 1967, criou o regime de permissão de lavra garimpeira e
extinguiu o regime de matrícula, dando outras providências.
• Deve ser ressalvado que essa lei extinguiu o regime de matrícula, revogou a
definição de garimpeiro, prevalecendo a definição de garimpagem, que é mais
ampla e com um rol de minérios garimpáveis, dentre eles a cassiterita.
• A fiscalização, ignorando o histórico da garimpagem, a grande mudança imposta
pela Constituição e Lei n° 7.805/1989, buscam em legislação revogada subsídios
para levar todo o setor sacrificado e produtivo à insolvência e marginalidade.
• O Impugnante é brasileiro, que de forma associativa, atua diretamente no
processo de extração no processo de extração de cassiterita substância
garimpável, com aproveitamento imediato do jazimento mineral, que são
lavrados sem prévia pesquisa (Incisos I, II e III do Art.2° da Lei 1 1.685/2008).
• A atividade de extração de cassiterita é realizada através de Cooperativa (Inciso
V do Art. 4o da Lei 11.685/2008).
• O trabalho de garimpagem não é mais de forma rudimentar e individual.
• Deve-se observar as definições do Estatuto do Garimperio (Incisos I, II e III do
Art. 2o da Lei 11.685, de 02 de julho de 2008.
• Não existe, como querem os fiscais, nenhum impedimento legal de um
cooperado, com base no Estatuto do Garimpeiro, firmar contrato individual, com
relação de emprego com terceiros. Ao contrário, está expressamente previsto em
lei. Só pode contratar garimpeiros quem está autorizado a exercer garimpagem,
que é o caso do impugnante.
• Critério absurdo de impor quantidade de produção para descaracterizar a
garimpagem.
• Violação ao princípio da isonomia fiscal - interpretação restritiva para isenção de
tributação. (alegado critério objetivo).
• Não existe norma legal que defina "metaispreciosos", "pedraspreciosas" e
"semipreciosas", tampouco, qualquer norma infra legal, portanto, tal dispositivo
não pode ser aplicado restritivamente por falta de expressa norma legal que
defina: "metais preciosos", "pedraspreciosas" e "semipreciosas".
• Nos itens 28/33 do RF, os fiscais não conseguem demonstrar que o estanho não
é metal precioso, não existe norma legal excluído o estanho como metal precioso.
Se socorrem a inúmeras citações, não apresentando o texto legal que exclui o
estanho como metal preciso. Cabe a fiscalização provar legalmente, não por
analogia, por exclusão que não é metal precioso, não o fez.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
10
• O Auto é nulo de pleno direito pelo fato da legislação não definir "metais
preciosos", "pedras preciosas" e "semipreciosas" contrariando o princípio da
reserva legal e o da legalidade estrita.
• Do tratamento desigual em situação equivalente - garimpagem - violação ao
princípio da 1sonomia tributária (inciso ii do art. 150 da constituição federal).
garimpagem de ouro x garimpagem de cassiterita - qual os critérios que permitem
tratamento desigual?
• Os fiscais aplicaram a maior alíquota de 27,5% sobre o valor bruto impondo um
auto de infração no valor de R$ 2.654.050,95, valor que caracteriza tentativa de
enriquecimento ilícito por parte do Estado com manifesto caráter confiscatório, o
que é vedado por lei. portanto, nulo o auto de infração.
• Cita e transcrever jurisprudências.
A impugnação foi julgada improcedente e o acórdão que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTO FAVORECIDA. DE GARIMPEIROS. TRIBUTAÇÃO
Para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos da
atividade de garimpeiro deve ser comprovada a origem dos rendimentos e o
exercício da atividade.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS
Não cabe às autoridades julgadoras administrativas a apreciação e decisão de
questões referentes à constitucionalidade de atos legais, visto que a Constituição
Federal, por meio dos artigos 97 e 102, confere tal competência exclusivamente
ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES
O local legalmente determinado para o recebimento de intimações é aquele
fornecido pelo próprio contribuinte como seu domicílio fiscal à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 420/453), no qual
defende a nulidade absoluta do acórdão recorrido, que teria violado princípios constitucionais
quanto ao conceito de garimpagem e o princípio da isonomia tributária quando reconheceu a
isenção para o garimpeiro de ouro e não a reconheceu para o garimpeiro de cassiterita. Aduz que
as normas que fundamentam o acórdão recorrido – o Decreto-lei n. 227/67 e o Parecer Normativo
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
11
CST n. 23, de 1984, foram revogadas. Segue a sua argumentação reiterando os pontos já lançados
na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
O argumento do contribuinte quanto à nulidade do acórdão recorrido em verdade
representa uma insurgência quanto ao mérito do julgado e a aplicação das normas realizada pela
DRJ, de modo que não há nulidade. Rejeito, portanto, a preliminar.
No mérito, o contribuinte se insurge contra o lançamento e contra a decisão
recorrida reiterando de forma veemente os argumentos que embasam a impugnação. O tema não
é novo no CARF, onde se encontra uma série de precedentes no sentido de que a isenção para
metais preciosos não se aplica para a cassiterita, inclusive em casos relativos à contribuintes
vinculados à COOPERSANTA – Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz, como é o caso do
acórdão 2301-011.707, que, na parte que interessa, recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DE
GARIMPEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GARIMPEIRO.
CASSITERITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS
FISCAIS.
Em virtude da necessidade de interpretação literal da norma concessiva de
benefícios fiscais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, para
usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos da
atividade de garimpeiro deve ser comprovada a condição do contribuinte como
garimpeiro. Os recursos provenientes da comercialização da cassiterita, em
razão da ausência de comprovação de que o mineral se classifica como um
metal precioso, não pode ser isento da tributação do imposto de renda, ônus da
prova que compete ao contribuinte, e dele não se incumbiu.
Assim, é irretocável a decisão recorrida, cujos fundamentos adoto nos termos do
art. 114, §12, I do RICARF:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
12
Em resumo, o contribuinte argumenta que os rendimentos lançados como
omissos são isentos de IRPF, por ser decorrente de atividade garimpeira, na
exploração de cassiterita na forma de cooperativa.
Quando a isenção dos rendimentos, para o deslinde da questão cabe discorrer
sobre o disposto no art. 48 do RIR/1999 e art. 10 da Lei no 7.713, de 1988.
“Art.48. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos (Lei no 7.713, de 1988, art. 10,
e Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, art. 22).
§1o O percentual a que se refere o caput constitui o mínimo a ser considerado
rendimento tributável.
§2o A prova de origem dos rendimentos será feita com base na via da nota de
aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora, no caso de ouro,
ativo financeiro, ou outro documento fiscal emitido pela empresa compradora,
nos demais casos (Lei no 7.713, de 1988, art. 10, parágrafo único, e Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 3o).
§3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no
8.134, de 1990, art. 20).” (grifo nosso)
“ Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto auferido
pelos garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-Lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-Lei no. 318, de 14 de
março de 1967, na venda a empresas legalmente habilitadas de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos .” (grifo nosso)
Cumpre informar que as condições necessárias para o enquadramento da pessoa
física como garimpeiro estão previstas nos artigos 70 a 72 do Decreto-lei no 227,
de 28/02/1967, que prevêem:
“Art. 70. Considera-se:
I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras
preciosas, semi-preciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em
depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens
reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras),
vertentes e altos de morros; depósitos esses genericamente denominados
garimpos.
II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de metais
nobres nativos em depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos,
depósitos esses genericamente denominados faisqueiras; e,
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
13
III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de
garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos filões e
veeiros, a extração de substâncias minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e
as apure por processos rudimentares.
Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, por processo
rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata, denomina-
se genericamente, garimpeiro.
Art. 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata:
I - pela forma rudimentar de mineração;
II - pela natureza dos depósitos trabalhados; e,
III - pelo caráter individual do trabalho , sempre por conta própria .". (Grifos
acrescidos)
Convém destacar que o Decreto-lei no 227, de 28/02/1967 foi alterado
pontualmente pelo Decreto-lei no 318, de 1967, mas sem revogá-lo.
Cabe ainda destacar que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 2o, inciso I definiu quem
é garimpeiro, e no inciso III disse quais o minerais garimpáveis, dentre eles a
cassiterita:
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que, individualmente
ou em forma associativa, atue diretamente no processo da extração de
substâncias minerais garimpáveis;
II - garimpo: a localidade onde é desenvolvida a atividade de extração de
substâncias minerais garimpáveis, com aproveitamento imediato do jazimento
mineral, que, por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica,
possam ser lavradas, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa,
segundo critérios técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM; e
III - minerais garimpáveis: ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita,
wolframita, nas formas aluvionar, eluvional e coluvial, scheelita, demais gemas,
rutilo, quartzo, berilo, muscovita, espodumênio, lepidolita, feldspato, mica e
outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser indicados, a critério do DNPM.
Ressalte-se que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 3o deixa evidente que o Decreto-
lei no 227, de 28/02/1967 continua em vigor mesmo alterado pela Lei no 7.806, de
1989 que cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de
matrícula, e dá outras providências:
Art. 3o O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer após a outorga
do competente título minerário, expedido nos termos do Decreto Lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
14
referido título indispensável para a lavra e a primeira comercialização dos
minerais garimpáveis extraídos.
Por fim, destaque-se que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 4o define as
modalidades de trabalho do garimpeiro:
Art. 4o Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de substâncias
minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de trabalho:
I - autônomo;
II - em regime de economia familiar;
III - individual, com formação de relação de emprego;
IV - mediante Contrato de Parceria, por Instrumento Particular registrado em
cartório; e
V - em Cooperativa ou outra forma de associativismo.
Ainda normatizando a matéria objeto da presente lide, destaque-se o Parecer
Normativo CST no 23, de 27/09/1984 que elucida quais são os requisitos
necessários à caracterização da condição de garimpeiro, conforme segue:
EMENTA - O trabalho de garimpeiro evidencia-se pelo seu caráter individual,
realizado sempre por conta própria, conforme exige o Regulamento do Código de
Mineração. Se contratado por terceiros, caracteriza-se a empresa individual,
equiparada à pessoa jurídica, de acordo com o art. 97, do Regulamento do
Imposto de Renda/80. A venda do produto desta forma conseguido não gaza do
benefício instituído pelo Decreto-Lei no 1.370/74.
1. Em exame a situação, perante a legislação tributária federal, da pessoa
matriculada como garimpeiro e que mantém a seu serviço, no garimpo,
trabalhadores igualmente inscritos na categoria profissional.
2. Tanto o Código de Mineração, Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967,
como o seu Regulamento (Decreto no 62.934, de 02 de julho de 1968) consideram
garimpeiro o trabalhador que extraia substâncias minerais úteis, por processo
rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata... (art. 71. -
Código de Mineração e art. 108. - Regulamento do Código de Mineração). A
garimpagem, faiscação, ou cata são caracterizados (art. 72. - Código de
Mineração, e art. 109. - Regulamento do Código de Mineração):
I - pela forma rudimentar de mineração;
II - pela natureza dos depósitos trabalhados;
III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria.
3. Por sua vez, o art. 110. , caput, do Regulamento do Código de Mineração,
estabelece que o trabalho de garimpeiro depende de permissão do governo
federal, permissão que constará de matrícula de garimpeiro (§ 1o); esta, de
acordo com o § 2o do mesmo dispositivo, é pessoal e será feita a requerimento
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
15
verbal do interessado, tendo como requisitos para seu fornecimento os
constantes do § 3o do citado art. 110. , verbis:
3o Ao garimpeiro matriculado será fornecido certificado de matrícula, do qual
constará seu retrato, nome, nacionalidade e endereço, e que valerá como
documento oficial para o exercício da atividade na zona nele especificada.
4. Analisada a legislação quanto ao trabalho e à figura do garimpeiro, percebe-se
que aquele caracteriza-se pelos aspectos rudimentar e individual, sempre por
conta própria, sendo regularizado através de matrícula, que também é pessoal,
fornecida em nome da pessoa do trabalhador. A ênfase no aspecto do trabalho
individual, rudimentar, pessoal, é exatamente para concluir que não é admissível,
pela legislação de regência, a caracterização como sendo de garimpeiro o trabalho
desenvolvido em garimpo, por pessoas contratadas através de terceiros, mesmo
que aquelas tenham certificados de matrícula. Se a legislação caracteriza como de
cunho pessoal, individual, o trabalho desenvolvido por garimpeiro,
conseqüentemente, o benefício pecuniário total advindo daquele deve ser
aproveitado por este, que efetiva e diretamente o executa, e não repassado a
outras pessoas.
5. Desta forma, a atividade de garimpeiro, sendo executada por pessoas
regularmente matriculadas, contratadas, a qualquer título, por outrem, enseja a
caracterização como empresas individuais, que, para efeitos do imposto de renda,
são equiparadas às pessoas jurídicas, dado que se tipifica à exploração de
trabalho alheio e à conseqüente prática mercantil com o produto conseguido,
conforme o disposto no art. 97, § 1o, b, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 85.450/80, dispositivo cujo teor foi interpretado pelo
Parecer Normativo CST no 25/76.
6. Em sendo detectada a situação de fato, a repartição fiscal competente tomará
as providências cabíveis para o caso, quanto aos impostos federais, uma vez que a
pessoa jurídica está sujeita a outro regime de exploração de substâncias minerais
e a outra modalidade de tratamento tributário.
7. Cabe destacar que, no concernente ao imposto de renda, o lucro bruto auferido
com a venda do produto do trabalho executado por garimpeiros contratados
(dada a equiparação às pessoas jurídicas), não goza do benefício fiscal concedido
aos garimpeiros pelo Decreto-Lei no 1.370/74, alterado pelos Decretos-Leis nos
1.516/76 e 2.089/83. Este benefício se traduz, na prática, pela dedução, na cédula
H, da declaração de imposto de renda - pessoa física, de 90 por cento do
rendimento bruto auferido (comprovado pela via da nota fiscal de aquisição) por
garimpeiros regularmente matriculados, com a venda de substâncias minerais
diretamente a empresas compradoras autorizadas pela Secretaria da Receita
Federal.
7.1 Ressalte-se, também, que a matrícula concedida a quem não exerce efetiva e
individualmente a atividade de garimpeiro, não deve ser renovada pela repartição
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
16
fiscal competente (subitem 1.4 do Capítulo III da Instrução Normativa SRF no
22/73, alterada pela Instrução Normativa SRF no 12/81).
Outro ponto a se evidenciar é que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 4o traz as
modalidades de trabalho de garimpeiro e o Parecer Normativo CST no 23, de 1984
informa qual modalidade é abarcada pela referida isenção. Neste ponto cabe
destacar que nos autos ficou evidente que o volume extraído e negociado de
cassiterita no ano de 2012 (294.347 kg e 24,529 ton /mês) denuncia que o
trabalho exercido pela contribuinte é incompatível com a modalidade individual,
rudimentar e pessoal. Pois, a produtividade média do setor formal, levando em
conta dados de 2008, situa-se em torno de 10,4 (ton) homem/ano., conforme
estudo apontado pela Autoridade Fiscal (site www.mme.gov.br, do Ministério de
Minas e Energia, presente em fls. 41/70). Para atingir tal produção, é razoável
supor uma estrutura mais complexa e especializada com utilização de maquinário
específico e colaboração de terceiros.
Corroborando o presente entendimento, cabe registrar o fato de constar na DIRPF
da contribuinte, referente ao ano-calendário 2012, comprova que o contribuinte,
de fato, possui bens (máquinas) usualmente utilizados no processo de extração
mineral, com valor significativo e bastante especializados, tais como: pá
carregadeira, escavadeira, carregadeira de rodas e caminhões, dentre outros.
Também não é razoável crer que tal produtividade possa ter sido atingida
somente pela modalidade de trabalho individual, rudimentar e pessoal do
contribuinte. Portanto, as provas dos autos indicam que a atividade da
contribuinte não se enquadra na norma isentiva.
Assim, não assiste razão ao impugnante quando afirma que exerce a atividade de
garimpeiro para fins de isenção da tributação do Imposto de Renda.
De todo disposto acima, percebe-se que o Parecer Normativo CST no 23, de
27/09/1984 continua em vigor, mesmo após as alterações do Decreto-lei no 227,
de 1967 e da Lei no 11.685, de 2008. Pois, no que diz respeito à tributação da
atividade de garimpeiro a norma a ser observada é a da Lei no 7.713, de 1988 e a
do art. 48 do RIR/1999 que diz expressamente “São tributáveis 10% do
rendimento bruto percebido por garimpeiros na venda, a empresas legalmente
habilitadas, de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles
extraídos”.
Cabe evidenciar que a norma é cristalina ao afirmar que o objeto de venda é de
metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas. No entanto, segundo as
Notas Fiscais apresentadas pela impugnante, a cassiterita corresponde a 100%
dos minérios extraídos. Neste ponto, já se pode afirmar que essa produção de
cassiterita não se enquadra nesta definição, portanto, não está abrangida pela
norma isentiva.
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte informou, na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), ano-calendário 2012,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
17
rendimentos tributáveis correspondente a 10% do valor auferido na atividade
extração de mineral. A diferença de 90% foi declarada como rendimentos isentos
e não tributáveis.
Dessa forma, percebe-se que o contribuinte utilizou o beneficio fiscal concedido
aos garimpeiros, em que o imposto de renda incidirá somente sobre 10% do
rendimento bruto na venda do produto da garimpagem a empresas legalmente
habilitadas, conforme disposto no art. 10 da lei n° 7.713 de 1988:
Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto auferido
pelos garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-Lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-Lei no. 318, de 14 de
março de 1967, na venda a empresas legalmente habilitadas de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
Considerando que a atividade do impugnante não pode ser enquadrada como de
garimpeiro; considerando que a cassiterita não é metal precioso, pedra preciosa e
semipreciosa; considerando que a quantidade vendida é incompatível com a
modalidade de trabalho individual, rudimentar e pessoal; considerando que as
Notas Fiscais demonstram vendas exclusivamente de cassiterita; resta concluir
que o contribuinte não está abrangida pela isenção do art. 48 do RIR/1999 e do
art. 10 da Lei no 7.713, de 1988. Portanto, não merece reparo o feito fiscal.
Por fim, cabe elucidar com relação à alegação de confisco, que não existe um
patamar pré-definido que permita dizer que um tributo tem ou não efeito
confiscatório, cabendo essa valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao
órgão judicial competente.
Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional,
não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório,
onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se,
eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que submete-se ao Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar
da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em
outras palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita
observância dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “ atividade administrativa
plenamente vinculada” . O que é determinante para a efetivação do lançamento é
a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.513 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2016-79
18
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve
constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente
à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-
financeira do sujeito passivo.
Em remate, em relação aos argumentos de inconstitucionalidade elecandos ao
longo da impugnação, há de se esclarecer que não cabe às autoridades julgadoras
administrativas a apreciação e decisão de questões referentes à
constitucionalidade de atos legais, visto que a Constituição Federal, por meio dos
artigos 97 e 102, confere tal competência exclusivamente ao Poder Judiciário. Aos
julgadores
desta
instância
do
contencioso
administrativo,
composta
exclusivamente por Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, cabe, por dever
de ofício, observar o estrito cumprimento das leis, bem como dos atos normativos
expedidos pela Receita Federal do Brasil.
A alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é passível de
acolhimento pela DRJ somente na hipótese deste ter sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em via direta (Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, art. 1o, § 1o) ou indireta, com ou sem suspensão de
execução da norma pelo Senado Federal (Decreto no 2.346, de 1997, art. 1o, §§ 2o
e 3o, e art. 4o, parágrafo único), consoante entendimento exarado no Parecer
PGFN/CREN no 948, de 1° de julho de 1998.
Reforço, por fim, quanto aos argumentos fundados em inconstitucionalidade de leis
e decretos, que a Súmula CARF n. 2 e o RICARF impedem o exame da matéria por este Conselho.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 476
DF CARF MF
Original